Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702053-51.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: MARIANA BARBOZA DE ALBUQUERQUE DESPACHO Amparado no art. 144, inc. VII, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para atuar no presente feito. À redistribuição, segundo disposto no art. 79, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Anote-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 16